Tribunal: TJDFT
Processo: 0764659-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0764659-54.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor do Ofício n.o 8.325/2024 – SES/AJL/NCONCILIA (ID 57453684), datado de 22/03/2024, cujo teor informa a autorização para realização da consulta em Ortopedia - Coluna para o dia 19/03/2024 às 10h, no Hospital da Região Leste e que, segundo o Distrito Federal, em contato telefônico com a parte autora a consulta já teria sido realizada, intime-se a Recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se a consulta, de fato, já foi realizada e se ainda tem interesse no prosseguimento do julgamento do presente recurso. Brasília, 2 de abril de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora